Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-24.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808806-24.2023.8.14.0000

AUTOR: ALEXANDRE DE ALMEIDA LEAL, CAMILA MARINHO ALMEIDA COSTA, FERNANDA DIONNE CAMARAO MARTINS CARDOSO, FERNANDA MATOS CARNEVALI GIBSON, MARIA GORETH SILVA DUARTE, MIRIAN ROCHA KAHWAGE, SILVINA KELLY GOMES DA SILVA, UTAN DIAS DE LIMA

AUTORIDADE: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 343 E 37 DO STF. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Alexandre Almeida Leal e outros no bojo de ação rescisória, objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de rescisão de acórdão transitado em julgado. Os agravantes sustentam violação aos artigos 1º e 140, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, argumentando que a redação original do art. 16 da Lei Estadual n.º 6.564/2003 criou tratamento desigual entre servidores estaduais ao excluir os do IGEPREV do direito à gratificação de escolaridade, situação posteriormente corrigida pela revogação desse dispositivo pela Lei Estadual n.º 9.572/2022. Alegam que a decisão rescindenda ignorou precedentes do STF e do TJPA e que não se trata de aumento de vencimentos, mas do reconhecimento de direito preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve violação literal de norma jurídica que justifique a desconstituição do acórdão rescindendo;
(ii) verificar se a divergência jurisprudencial existente sobre o tema compromete a aplicabilidade da Súmula 343 do STF, que veda ação rescisória em caso de interpretação controvertida nos tribunais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação rescisória, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, exige a demonstração de violação literal e flagrante de norma jurídica, o que não se verifica no caso concreto, dado que a decisão rescindenda fundamentou-se em interpretação juridicamente possível das normas invocadas.

4.
A existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria, inclusive reconhecida pelos próprios agravantes, atrai a incidência da Súmula 343 do STF, que impede a rescisão de decisões com base em interpretação controvertida de texto legal.

5.
A Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, também constitui obstáculo à pretensão rescisória, uma vez que a decisão rescindenda foi amparada nesse entendimento.

6.
Consoante o julgamento do Tema 136 (RE 590809/RS) com repercussão geral, a rescisória não é meio adequado para uniformização de jurisprudência, o que reforça o óbice à pretensão dos agravantes.

7.
Precedentes do STJ e STF reiteram que a ação rescisória não é cabível para rediscutir a justiça da decisão rescindenda, reexaminar fatos e provas ou corrigir interpretações juridicamente sustentáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A violação literal de norma jurídica, para justificar a rescisão de decisão transitada em julgado, deve ser flagrante e evidente, o que não ocorre quando a decisão rescindenda adota uma das interpretações juridicamente possíveis.

2.
A existência de divergência jurisprudencial sobre o tema atrai a incidência da Súmula 343 do STF, impedindo o cabimento da ação rescisória.

3.
A Súmula Vinculante 37 do STF constitui óbice ao reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias fundadas em isonomia, quando inexistente previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, inciso V; Lei Estadual n.º 5.810/1994, art. 140, inciso III; Lei Estadual n.º 6.564/2003, art. 16; STF, Súmulas 343 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136, Plenário, j. 22.10.2014; STJ, AR 5.923/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.09.2018, DJe 17.10.2018; AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.02.2017, DJe 14.02.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALEXANDRE ALMEIDA LEAL e outros, no bojo do processo n.º 0808806-24.2023.8.14.0000, tendo como objetivo a reforma da decisão monocrática proferida nos autos, que havia indeferido pedido de Ação Rescisória.

Alega a parte agravante que a decisão recorrida não teria analisado adequadamente a presença dos requisitos essenciais à concessão da rescisória, notadamente a manifesta violação de norma jurídica, especificamente dos artigos 1º e 140, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Sustentam, ainda, que o acórdão rescindendo estaria em desacordo com precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.

Os agravantes argumentam que a redação original do art. 16 da Lei Estadual n.º 6.564/2003 gerou uma situação de tratamento desigual entre servidores públicos estaduais, ao excluir os servidores do IGEPREV do direito à gratificação de escolaridade prevista no art. 140, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

Destacam que tal dispositivo foi revogado pela Lei Estadual n.º 9.572/2022, evidenciando o reconhecimento estatal da impropriedade legislativa anterior.

A decisão agravada, por sua vez, teria se fundamentado na Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento de vencimentos sob o pretexto de isonomia, ignorando que, no caso, não se trata de criação de nova vantagem, mas do reconhecimento de um direito preexistente.

Os agravantes requerem, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja este o entendimento, a remessa do feito ao órgão colegiado para o devido julgamento.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID-18260234 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do regsitro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a insurgência recursal não deve prosperar. Vejamos.

Restou consignado que os próprios autores admitiram na inicial a existência de divergência de interpretação legislativa sobre a matéria na jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça Estadual consignando que há decisões favoráveis a tese defendida na inicial e outra desfavoráveis, razão pela qual, os autores tiveram seu direito negado, com base na aplicação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, seguindo um dos posicionamentos possíveis à época do julgamento.

Ocorre que, tal existência de divergência jurisprudencial foi confirmada novamente na petição protocolada no
ID- 15997983 - Pág. 01/02, consignando a existência de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PARA A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS (Processo n.º 0848084-41.2019.8.14.0301) sobre a matéria.

Nestas circunstâncias, não resta dúvida sobre a existência de divergência na jurisprudência sobre a matéria e que os fundamentos da inicial não são hábeis a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC, pois, na forma consignada na decisão agravada, foi adotada uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda.

Neste diapasão,

não há como prosperar a rescisória com a finalidade de discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, alteração da situação fática firmada ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, posto que a interpretação que leva a desconstituição de decisão transitada em julgado exige que a violação seja da literalidade, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

No mesmo sentido, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante n.º 37, nos seguintes termos:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

É verdade que posteriormente pode ter sido alterada a interpretação sobre a aplicação da referida Súmula em relação ao direito a gratificação de nível superior pleiteado, com base no art. 1.º e 140, inciso III, do RJU, face a divergência existente com a previsão do art. 16 da Lei Estadual n.º 6.564/2003.

No entanto, deve ser observado que a existência de divergência interpretativa milita de forma desfavorável aos autores, pois havendo divergência, forçoso é concluir pela improcedência da rescisória, por força da aplicação do entendimento da Súmula 343 do STF,
in verbis:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

O processamento da rescisória encontra óbice ainda no entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, conforme julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014.

Daí porque, a pretensão de rescisão de coisa julgada na espécie encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definido no julgamento do RE 590809.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/02/2025